Tribunal: TJES
Processo: 5000275-09.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-09.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros (3)

APELADO: ROSANGELA LOUBACK FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária por morte, formulado com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado com o falecido Adão Jorge Ferreira. A insurgência recursal limita-se à fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização, ao argumento de que sua incidência a partir da data da contratação da apólice resultaria em enriquecimento sem causa, dado que o capital segurado já sofreria correção anual por cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária por morte decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, quando já há previsão contratual de atualização periódica do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida possui natureza protetiva e constitui típica relação de consumo, sujeita aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e interpretação mais favorável ao aderente, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia sobre o termo inicial da correção monetária encontra solução na Súmula 632 do STJ, que estabelece que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária do capital segurado incide a partir da contratação
”, orientação esta vinculante que visa preservar o valor real da prestação contratada desde o momento em que celebrado o pacto.

A existência de cláusula contratual de atualização anual do capital segurado não afasta a aplicação da correção monetária judicial desde a contratação, pois esta decorre do inadimplemento e visa recompor o valor da obrigação no tempo, sendo distinta da atualização prevista contratualmente, que opera enquanto vigente a apólice.

A correção monetária deve incidir desde a data da contratação pelo índice IPCA/IBGE. Contudo, a partir da citação válida, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, conforme entendimento do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 2473347/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária da indenização securitária por morte em contrato de seguro de vida incide desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.

A cláusula contratual de atualização periódica do capital segurado não afasta a aplicação da correção judicial desde a contratação.

A partir da citação válida, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que já contempla juros moratórios e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 757; CPC, art. 240; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 632; STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível 0014713-21.2018.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5000275-09.2022.8.08.0028

APTE:
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APD
AS:
ROSÂNGELA LOUBACK FERREIRA E OUTRO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual a apelante insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-la ao pagamento da indenização securitária por morte prevista em contrato de seguro de vida em grupo, firmado com o falecido Adão Jorge Ferreira, sob a alegação de que a correção monetária foi indevidamente fixada a partir da data de contratação da apólice, e não da data do sinistro.

Pois bem.

O contrato de seguro de vida, regulado nos moldes do art. 757 do Código Civil, ostenta natureza tipicamente protetiva, voltada à garantia de subsistência dos beneficiários diante da concretização do risco coberto. Trata-se, ademais, de típica relação de consumo, à qual se aplicam os princípios do Código de Defesa do Consumidor, mormente os da boa-fé objetiva, transparência e interpretação mais favorável ao aderente (arts. 4º, III, 6º, III e 47 do CDC).

A controvérsia devolvida à
I
nstância
ad quem
restringe-se à fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização securitária, ao fundamento de que o capital segurado já é anualmente corrigido por cláusula contratual específica, de modo que incidir nova atualização monetária equivaleria a bis in idem, gerando enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A sentença recorrida aplicou, com acerto, o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 632, segundo a qual: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária do capital segurado incide a partir da contratação.
” Trata-se de orientação firmada à luz da função social do contrato e da imperatividade de preservar o poder de compra do valor contratado no momento em que celebrado o pacto securitário, independentemente de cláusula de atualização contratual.

Outrossim
, consoante
já decidiu-se neste e. Tribunal de Justiça
, a periodicidade de atualização do capital segurado ajustada contratualmente não afasta a incidência da correção monetária judicial a partir da contratação, sob pena de esvaziamento do teor vinculante da mencionada súmula. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5.
A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ e precedentes deste Tribunal, aplicando-se o índice IPCA/IBGE.

6.
Os juros moratórios sobre a indenização securitária, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, aplicando-se a Taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, vedada a cumulação de índices.

7.
Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora, pela Taxa SELIC, contam-se a partir da citação válida, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível 0014713-21.2018.8.08.0011. Relator Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes. Data: 11/03/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CAPITAL GLOBAL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE RATEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. A correção monetária sobre a indenização securitária, conforme a Súmula 632 do STJ, incide desde a data da contratação pelo índice IPCA, na ausência de previsão contratual diversa.

6.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, conforme o art. 240 do CPC. O índice aplicável é a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a qual deve incidir de forma isolada a partir da citação, por já englobar a correção monetária.

[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data: 31/07/2025)

Cumpre consignar, ademais, que a correção monetária judicial não se confunde com o índice de atualização aplicado ao capital segurado durante a vigência contratual, pois esta última visa preservar o valor do prêmio e da cobertura enquanto vigente a apólice, enquanto aquela decorre do inadimplemento da obrigação pela seguradora e visa recompor o valor da prestação devida em juízo, a partir do momento em que foi pactuada.

Lado outro, embora deva o
valor da indenização securitária ser atualizado com correção monetária pelo IPCA desde a data da contratação; a partir da citação,
o índice de atualização,
com juros, pela SELIC, passando-se a aplicar tão somente este último índice, que já comporta o indexador monetário e os juros (STJ. AgInt no AREsp 2473347 SC 2023/0364700-0. Rel.: Min. João Otávio de Noronha. Julgamento: 12/08/24).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar a atualização pela SELIC, a partir da citação, nos termos da fundamentação
supra
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.